Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-59.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000026-59.2015.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAYNARA LUCIANA FERREIRA NASCIMENTO DOS SANTOS, JESSICA DAIANA MAIA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJROADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO ESCLARECERAM SE AS RECORRIDAS SUBTRAÍRAM ALGUM BEM DA OFENDIDA. VÍTIMA OUVIDA APENAS NO INQUÉRITO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. As testemunhas ouvidas não tinham mais certeza dos fatos, não lembravam qual bem fora subtraído;

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000026-59.2015.8.14.0049

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADAS: JÉSSICA DAYANA MAIA DE ANDRADE E TAYNARA LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Penal da Comarca de Santa Isabel, que absolveu as apeladas
JÉSSICA DAYANA MAIA DE ANDRADE E TAYNARA LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS
,
da imputação da prática delitiva capitulada no art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 2 de junho de 2016.

Em suas
razões recursais
(31/10/2019), requer o provimento do recurso com a reforma da sentença absolutória, haja vista que prolatada em desconformidade com as circunstâncias e gravidade da infração.

Em sede de
contrarrazões
(12/11/2019), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total improvimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (05/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado às recorridas estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

No caso presente, não há provas suficientes para a condenação por ausência de comprovação da materialidade.

A oitiva da vítima destacou em seu depoimento policial que sumiu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), porém, não afirmou que foram subtraídos, mas sim que desapareceram na confusão.

As testemunhas ouvidas não trouxeram maiores esclarecimentos em juízo. Uma testemunha disse que apenas apartou a briga; a outra testemunha ouvida declarou que a vítima informou a ele que seus bens haviam desparecidos, mas não lembra quais foram.

Não consta nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, de modo a confirmar a materialidade do crime.

No caso dos autos, não há provas robustas que corroborem a autoria e materialidade do crime imputados às recorridas, pois não é possível lastrear uma condenação criminal com base exclusivamente no depoimento extrajudicial da vítima. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrada
a quo
, em dúvidas, a absolver as recorridas.

As recorridas negaram a autoria do delito. em juízo declararam que se conheciam e que chegaram a vias de fatos por desentendimentos. Ambas foram revistadas e não foi encontrado nenhum dos supostos bens subtraídos.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição das recorridas, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, acompanhando o r. Parecer do Douto Procurador de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024